Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725877-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICEA MENDONCA DE BRITO GODOI AGRAVADO: BDN SAUDE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, à agravante-autora para que, em 5 dias, instrua o recurso com contracheque atualizado, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira e permitir ao Tribunal o adequado exame da controvérsia. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 20 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora